Tribunal: TJES
Processo: 5019214-50.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019214-50.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDMILSON GOMES DE ARAUJO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES INEXISTENTES – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando à reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou à reanálise dos elementos de prova constantes dos autos.

2. Por meio do julgamento embargado, esta c. Câmara aplicou
aplicou precedente do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
”

(
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

3. Para tanto, analisou detidamente a prova dos autos e afastou, expressamente, a alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, §3º, do CDC), bem como classificou o acontecimento narrado nos autos como caso fortuito interno.

4. P
or outro lado, a prova dos autos não foi negligenciada, ao contrário, foi muito bem explorada durante o julgamento.

5. Omissões inexistentes.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e adianto que não assiste razão ao embargante, pois o acórdão embargado não possui quaisquer dos vícios listados no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração, mesmo que opostos com a finalidade exclusiva de prequestionamento destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão atacada.

In casu
, o embargante sustenta que o aresto padece de vícios de
omissão
, porque
(1)
não enfrentou a alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, que afastaria a responsabilidade civil da instituição bancária, nos termos do art. 14, §3º, do CDC;
(2)
não analisou adequadamente a prova dos autos e
(3)
não analisou adequadamente a alegação de que o caso em questão se caracteriza como caso fortuito externo, que também afasta a responsabilidade da instituição bancária.

Entretanto, não consigo visualizar no acórdão hostilizado qualquer contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara se pronunciar, muito menos obscuridade a impedir a sua devida compreensão, mas, ao contrário, tenho que as razões de decidir dos eminentes julgadores, que acompanharam o voto condutor, restaram devidamente evidenciadas no julgamento.

Com efeito, por meio do julgamento embargado, esta c. Câmara aplicou precedente do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual

“
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
”.

Para tanto, analisou detidamente a prova dos autos e afastou, expressamente, a alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, §3º, do CDC), bem como classificou o acontecimento narrado nos autos como caso fortuito interno, conforme
in verbis
:

Dito isso, verifico que a pretensão autoral embasa-se em fraude cometida contra o consumidor/apelado, idoso, nascido em 12.09.1951, contando, à época, com 70 (setenta) anos de idade, correntista da ré/apelante, que, no dia 15.10.2021, teria recebido ligação de uma pessoa passando-se por funcionário da instituição bancária, “
informando que estariam tentando realizar transações com seu cartão, mas que tais transações estariam sob analise de credito, tendo a ligação se finalizado sem que este fizesse ou solicitasse qualquer serviço da Requerida.
”

Entretanto, segundo aduzido pelo apelado, no mesmo dia foi surpreendido com a “
contratação de um empréstimo (no valor de R$ 40.000,00 – quarenta mil reais), modelo credito ao consumidor, cuja solicitação não foi feita pelo Autor, e que tais valores foram transferidos para sua conta, bem como dela retirados por meio de um golpe
”, resultando nas cobranças de prestações mensais de R$ 807,54 (oitocentos e sete reais e cinquenta e quatro centavos), o mesmo ocorrendo com a contratação de um seguro prestamista na monta de R$ 164,04 (cento e sessenta e quatro reais e quatro centavos).

A respeito da matéria, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, firmou o entendimento de que, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Quadra registrar, por oportuno e relevante, que esta compreensão encontra-se, atualmente, reproduzida na Súmula nº 479, do e. STJ, segundo a qual “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Não bastasse isso, incumbe às instituições financeiras o dever de zelar pela segurança das tratativas comerciais realizadas, especialmente pelo resguardo, proteção e cuidado de seus clientes, devendo, cautelarmente, realizarem o acompanhamento eletrônico das operações efetuadas em nome dos consumidores, notadamente no que se refere à saída de numerários, a fim de prevenir a realização de fraudes, as quais, caso constatadas, ensejariam, por prudência, no imediato bloqueio das operações.

Veja-se, assim, ser dever de a prestadora de serviços apelante monitorar as transações bancárias de seus consumidores,
bloqueando, diligenciadamente, as operações atípicas que destoem dos perfis traçados.

Esta conclusão ganha especial relevo no caso dos autos, uma vez que, em apenas 02 (dois) dias, a conta bancária do apelado passou por intensa movimentação atípica.

É o que se vê na contratação de um empréstimo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) realizado às
17:10h
do dia 15.10.2021, seguido de 05 (cinco) PIXs, a saber: R$ 9.999,99 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) às
17:28h
do dia 15.10.2021; R$ 4.999,99 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) às
17:31h
do dia 15.10.2021; R$ 4.998,00 (nove mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos) às
17:32h
do dia 15.10.2021; R$ 9.999,99 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) às
08:33h
do dia 16.10.2021; e R$ 9.999,99 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) às
08:36h
do dia 16.10.2021;
todas para contas de titularidades diversas e em outras instituições bancárias.

Melhor sorte não assiste à apelante no que se refere à alegação de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, pela fraude ocorrida, na tentativa de desvencilhar-se de sua responsabilidade pelos prejuízos sofridos por seu cliente,
uma vez que seu aplicativo bancário, livremente ofertado aos consumidores, deveria ter barreiras de segurança mais eficazes, requisito para a correta prestação do serviço bancário.

Tal compreensão ganha especial realce no caso dos autos, pois o aplicativo de acesso remoto que se encontrava instalado no celular do consumidor era o
AnyDesk
, amplamente conhecido, não sendo admissível, portanto, a instituição bancária, de forma relapsa, omitir-se na implementação de barreiras básicas de segurança em seu aplicativo bancário, na vã tentativa de remeter a responsabilidade por todo o ocorrido ao consumidor que se viu vítima de estelionatário.

Reitere-se: o dever de agir da instituição bancária era uma necessidade ínsita ao próprio serviço prestado, visto que, conforme ressaltado, as transações financeiras destoavam completamente do perfil do consumidor.

Menciono, ademais, que “
Não é suficiente a alegação do banco de que o ciberataque ocorre sem a sua interferência, mas por suposta contribuição da própria vítima, uma vez que não se pode descartar hipóteses de que o sistema de segurança do banco seja acessado por terceiros não identificados, ou, ainda, que dados de clientes sejam compartilhados por prepostos da própria instituição. São riscos inerentes à própria atividade bancária.
”. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 022190005599, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.
FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS.
SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A alegação de ilegitimidade passiva do apelante não subsiste a uma análise dos fatos à luz da teoria da asserção, uma vez que da narrativa da exordial é possível verificar a vinculação da instituição financeira recorrente com os fatos descritos pelo recorrido como lesivos ao seu patrimônio e aos seus direitos extrapatrimoniais, confundindo-se a tese da defesa com o mérito da causa. 2. O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. O próprio órgão técnico do apelante não é conclusivo ao afirmar que houve o fornecimento de senha pessoal pelo recorrido.
4. Está-se diante de um fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco recorrente, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a seu cliente na utilização dos serviços, permitindo a realização de transações totalmente fora do perfil do cliente.
5. Dano moral configurado. Indenização mantida. 6. Atualização monetária determinada de ofício. 7. Recurso conhecido e não provido. Vitória, 01 de agosto de 2023. (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5010581-49.2022.8.08.0024, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 09/Aug/2023)

Logo, com espeque no ônus atribuído à instituição bancária pelo artigo 14, §3º, do CDC, cumulado às transações atípicas realizadas em tão curto espaço de tempo, impõe-se a manutenção do comando sentencial recorrido, ante a falha na prestação dos serviços, consistente na ausência de condições mínimas de segurança.

Nesse passo, evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura das operações bancárias, realizadas sem a concordância da parte demandante, revelam-se indevidas as cobranças efetuadas, exsurgindo o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial.

Por outro lado, a prova dos autos não foi negligenciada, ao contrário, foi muito bem explorada durante o julgamento.

Diante do exposto, é forçoso concluir que, na realidade, ao pretender modificar a interpretação desta c. Câmara, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que
" Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido."
((EDcl no AgInt no REsp n. 1.377.135/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

É que os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas, aqui, especificamente, pelo órgão julgador colegiado.

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Não vejo quaisquer vícios que devam ser supridos e sim que o acórdão embargado analisou suficientemente e de forma clara toda a matéria trazida ao exame desta e. Câmara, de sorte que, se a embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve se valer do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desa. Substituta FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.